Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. GRADE QUE AVANÇA ÁREA PÚBLICA. IRREGULARIDADE. PODER DE POLÍCIA. INTERESSE PÚBLICO. DIREITO À MORADIA. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98, em seus Artigos 17 e 178, autoriza que, diante de construção em desacordo com a legislação, o Distrito Federal, no exercício de poder de polícia administrativo, realize a demolição da obra, sendo permitida a imediata demolição, independentemente de prévia notificação, na hipótese em que a construção irregular ocorre em área pública.
2. Apesar de a autora invocar o direito à moradia e à dignidade humana para a anulação do ato administrativo, destaca-se que o seu direito à moradia não foi atingido, pois a ordem demolitória diz respeito à grade que foi instalada, circundando sua residência. Assim, não há determinação de demolição da moradia da autora, tão somente da grade que avançou em área pública.
3. Ademais, o direito à moradia insere-se entre os direitos constitucionais sociais do Art. 6o e, na mesma hierarquia constitucional também estão direitos difusos inerentes à ordem ambiental e urbanística, que assim não podem ser contrariados pela vontade da Apelante, que viola o Código de Edificações do Distrito Federal.
4. O princípio da função social da propriedade, assim como qualquer princípio, não é absoluto, deve ser cotejado com os demais, além de atender às políticas urbanas do local. Qualquer construção, pública ou particular, deve observar as formalidades legais.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor fixado em sentença, com fundamento no Art. 85, § 11, do CPC.